Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-10.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1001074-10.2019.8.11.0007
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: ANA MARIA TEIXEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 56668952) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47900489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEIMA DE APARELHO REFRIGERADOR DEVIDO A OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR CONDIZENTE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária pela má prestação do serviço, consistente na oscilação no fornecimento da energia elétrica à unidade da consumidora, e demonstrado o dano causado, evidente o dever indenizar. 2. Constada a extrapolação do campo do mero aborrecimento, ante a perda de alimentos armazenados no refrigerador danificado e, considerando a demora na substituição imediata do produto essencial por parte da Concessionária, cabível a fixação de danos morais. 3. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 6o, VI e VII, do CDC. 4. Descumprida a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, deve o infrator arcar integralmente com a multa cominatória que visava assegurar o cumprimento da obrigação. 5. Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a partir da citação e da correção monetária, a partir do arbitramento.” (TJMT, RAC 1001074-10.2019.8.11.0007, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 49485545 foram rejeitados, conforme acórdão id 54162961.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado ante a afronta ao artigo 497 do CPC, uma vez que “apresentou contestação, na qual demonstrou não ter ocorrido qualquer falta de energia no imóvel da Recorrida, sendo incabível qualquer condenação”.
Afirma que “o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, asseverou que:
“(...)considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso ”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57347487 e 57349472.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, conforme provas dos autos, e ainda, assevera que a Pessoa Jurídica não sofre dano moral presumido, sustentando que “apresentou contestação, na qual demonstrou não ter ocorrido qualquer falta de energia no imóvel da Recorrida, sendo incabível qualquer condenação”. Entretanto, para comprovar tais alegações, há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ.
Por fim, embora tenha alegado que o acórdão violou o artigo 497 do CPC, não apontou qual seria aludida violação, salientando que o dispositivo mencionado não possui relação com o caso concreto, atraindo a aplicação das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi